Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA DO BEM APREENDIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – SALDO REMANESCENTE – CÁLCULO CONTÁBIL – IMPUGNAÇÃO - DEDUÇÃO JUROS DO FINANCIAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS A APREENSÃO DO BEM – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO - NÃO CONHECIMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MARCO FINAL – DATA DA VENDA DO BEM – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
No julgamento do recurso de agravo de instrumento o Tribunal, como Instância revisora que é, deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A matéria concernente à dedução dos juros de financiamento das prestações vencidas após a busca e apreensão do bem não foi enfrentado pelo Juízo, logo, não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi objeto da decisão impugnada. Não conhecimento.
De acordo com o art. 2.o, do Decreto 911/69 no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
O crédito a que se refere o referido artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes (art. 2.o, § 1.o, Decreto 911/69).
Não há reparos a serem feitos no cálculo da Contadoria Judicial que aplicou a atualização monetária até a data da alienação do veículo, ou seja, 14/04/2016, pois somente nesse momento a instituição bancária obteve satisfação do crédito fiduciário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004647-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO BORGES ARCANJO - CPF: 655.236.601-91 (AGRAVANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 08.415.064/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA DO BEM APREENDIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – SALDO REMANESCENTE – CÁLCULO CONTÁBIL – IMPUGNAÇÃO - DEDUÇÃO JUROS DO FINANCIAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS A APREENSÃO DO BEM – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO - NÃO CONHECIMENTO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MARCO FINAL – DATA DA VENDA DO BEM – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

No julgamento do recurso de agravo de instrumento o Tribunal, como Instância revisora que é,
deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A matéria concernente à dedução dos juros de financiamento das prestações

vencidas após a busca e apreensão do bem não foi enfrentado pelo Juízo, logo,
não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi objeto da decisão impugnada. Não conhecimento.

De acordo com o art. 2.o, do Decreto 911/69 no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

O crédito a que se refere o referido artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes (art. 2.o, § 1.o, Decreto 911/69).

Não há reparos a serem feitos no cálculo da Contadoria Judicial que aplicou a atualização monetária até a data da alienação do veículo, ou seja, 14/04/2016, pois somente nesse momento a instituição bancária obteve satisfação do crédito fiduciário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004647-43.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ APARECIDO BORGES ARCANJO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação n.o 17837-32.2010.811.0055 (código 175872), ora em fase de liquidação de sentença, movida por

BANCO GMAC S/A, rejeitou a Impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a atualização dos valores deve ocorrer até à data em que o automóvel foi apreendido, ou seja, 13/10/2014.

No tocante aos “juros embutidos em parcelas a vencer”(sic) aduz que a decisão carece de fundamento idôneo, eis que não ficou claro o entendimento do Juízo.

Ressalta que o vencimento de uma parcela antecipa todas as demais, por esse motivo (antecipação), deve ser abatido os juros relativos às prestações vincendas.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido liminar (Id. 36350996).

Sem contrarrazões, em que pese o Agravado tenha sido devidamente intimado, conforme certidão de ID. 43620460.

Eis o relatório.

Cuiabá,
03
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020